Tribunal: CARF
Processo: 10660.001860/2005-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10660.001860/2005-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.014 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
LAURINETE ARAÚJO MAGANHOTO DE MATOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/12/2004
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A
FUMO, CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
SÚMULA CARF N° 90.
Constitui infração às medidas de controle fiscal, a aquisição, o depósito, a
posse ou o transporte de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à
multa prevista no art. 3o, do Decreto-Lei no 399/1968.
A caracterização da infração independe da propriedade dos cigarros, nos
termos da Súmula CARF n° 90.
INFRAÇÃO
ÀS
MEDIDAS
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
RELATIVAS A MERCADORIAS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
Aplica-se a multa específica de R$ 1.000,00 (mil reais), pela importação de
mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à
ordem públicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001860/2005-63
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001860/2005-63

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de auto de infração no valor total de R$ 93.816,00, inerente, primeiro, à
imposição da multa tipificada no parágrafo único do artigo 3° do Decreto-lei n° 399, de
30/12/1968, com a redação implementada pela Lei n° 10.833/2003, regulamentada nos
artigos 621 e 632 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/2002,
aplicada, proporcionalmente, por maço de cigarros, em virtude da apreensão de cigarros
de procedência estrangeira desprovidos de documentação comprobatória de sua regular
introdução no País. A exação, também, contempla a penalidade decorrente da apreensão
de mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem
públicas, consoante prescrita na alínea "b" do inciso VII do art. 107 do decreto-lei n°
37/66, igualmente, à luz da nova redação dada pela Lei n° 10.833/2003, regulamentada
no art. 638 do aludido decreto.
Em síntese, segundo a descrição dos fatos constante às fls. 7/9 dos presentes autos, a
apreensão, em 28/12/2004, dos 46.408 maços de cigarros (93 caixas, sendo 92 caixas de
500 maços e 1 caixa contendo 408 maços — fls. 4, 10/13, 19 e 21), assim como dos
simulacros de arma de fogo, operou-se em procedimento policial conjunto, levado a
cabo pela Polícia Federal e Polícia Civil de Alfenas/MG. Naquela ocasião, as
mencionadas mercadorias foram apreendidas no interior de imóveis circunvizinhos,
situados na rua da Amizade, bairro Vila Betânia, naquela urbe, consoante os termos do
inquérito policial-IPL no 263/04 (fls. 20/26, 46/57).
Posteriormente, tais mercadorias, por intermédio do oficio no 2.830/2004 (fl. 18), da
lavra da Delegacia da Polícia Federal em Varginha/MG, foram encaminhadas à
Delegacia da Receita Federal do Brasil naquele município para a feitura dos
procedimentos à espécie cabíveis. Ainda, em 17/02/2005, mediante o oficio n°
373/2005, daquela mesma unidade policial, foi noticiada à RFB, segundo os termos
coligidos no citado IPL, que a responsabilidade relacionada às mercadorias apreendidas
recaia sobre Laurinete Araújo Maganhoto de Matos, endereço Rua da Amizade, n° 481,
Vila Betânia, Alfenas/MG (fl. 20).
Diante dos fatos, a autoridade autuante procedeu à constituição do lançamento, ficando
a contribuinte, em 19/07/2005, cientificada por via postal, sendo os autos remetidos à
unidade preparadora de Alfenas/MG (fl. 27).
Em continuidade à descrição do fluxo processual, constata-se a lavratura de termo de
revelia, seguido de carta cobrança, em 1°/09/2005, destinada à contribuinte (fls. 30/32).
Porém, posteriormente, a unidade preparadora, considerando que a autuada já havia
promovido, em 18/08/2005, sua defesa referente às penalidades em apreço, contudo
endereçada, especificamente, à DRF Varginha, providenciou a juntada aos presentes
autos da peça impugnatória, atestando-a, desta forma, tempestiva, restando, por
conseguinte, anulados os procedimentos relativos à cobrança administrativa (fls. 61/64).
Naquela peça contestatória, inconformada com a exigência, a impugnante, por
intermédio de advogado constituído, apresentou sua defesa administrativa (fls. 43/57),
onde, requerendo a anulação do auto de infração, em síntese, apresenta seus
fundamentos, nos termos a seguir postos:
- na relação de mercadorias consignada pela Polícia Federal não há qualquer menção a
simulacros de arma de fogo;
- o imóvel que sediou a apreensão dos cigarros em alusão, localizado na rua da amizade,
n° 540, bairro Vila Betânia, Alfenas/MG, naquele ínterim, era objeto de locação, tendo
como locatário João Batista dos Santos. Tal fato atalha qualquer imputação à
impugnante acerca dos presentes acontecimentos;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001860/2005-63

- o direito de defesa da peticionária se encontra abalado, visto que 704 (setecentos e
quatro) notas fiscais acham-se sob custódia da Polícia Federal, em face da realização de
procedimento pericial integrante do IPL 263/2004 (fl. 47).
Em seguida, os autos foram encaminhados a esta DRJ, por força do disposto na Portaria
SRF n° 179, de 13/02/2007, DOU de 14/02/2007, que alterou o Anexo V do Regimento
Interno da então Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 30, de 25
de fevereiro de 2005, visto que a competência para julgamento dos processos de
comércio exterior formalizados nas la e 6a Regiões Fiscais passou a ser incumbência
desta unidade de julgamento.
Posteriormente, em 27/11/2008, esta unidade de julgamento entendeu oportuno
converter o julgamento em diligência visando, além de instruir os presentes autos com
os reflexos processos de perdimento e demais elementos, propiciar à autuada
oportunidade de manifestar-se acerca da matéria afeta as notas fiscais.
Cumprida a diligência retornaram os autos para julgamento.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2004
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A FUMO,
CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a propriedade de cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probatória de sua regular importação,
sujeitando-se o infrator à multa específica prevista na legislação aduaneira.
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO RELATIVAS A
MERCADORIAS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
Aplica-se a multa específica de R$ 1.000,00 (mil reais), pela importação de mercadoria
estrangeira atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem públicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
o imóvel que sediou a apreensão dos cigarros em alusão, era objeto de
locação;
(ii)
menciona o nome do locatário;
(iii)
o contrato de locação entre as partes não fora juntado com impugnação, em
razão de ao tempo, a via original foi objeto de furto, conforme cópia do Boletim de Ocorrência
acostado;
(iv)
há de atentar que as mercadorias (cigarros) foram apreendidas na Rua da
Amizade n° 540 na cidade Alfenas/MG;
(v)
lado outro é fato que empresa ora acusada não tem esse endereço,
inexistindo qualquer provas nos autos de que os cigarros lhe pertenciam;
(vi)
inexistem provas de que a mercadoria encontrada em endereço diverso da
empresa era de sua propriedade, por menor razão há motivos para que esta faça provas da não
propriedade da mercadoria, somado a prova do contrato de locação do imóvel locado, que por
oportuno junta-se cópia extraída nos autos do processo judicial em trâmite na Justiça Federal; e
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001860/2005-63

(vii)
mantida a multa seria penalizar o locador nas obrigações atribuída ao
locatário que, pelo raciocínio lógico e interpretação legal, uma vez locado com fins comercial ,
não incube ao proprietário/locador vigiar e se responsabilizar pelo atividade desenvolvida pelo
locatário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Improcedem os argumentos recursais.
O Recurso Voluntário, basicamente, repete os argumentos postos em sede de
Impugnação.
Assim, por concordar com os termos da decisão recorrida adoto-a como razões de
decidir, conforme a seguir reproduzido:
“A autuada tenciona explicitar que os cigarros em tela a outrem pertenciam, visto que o
imóvel em que se apresentavam depositados estava sob locação; porém nada traz à
colação para firmar sua alegação. A impugnante cinge-se a ventilar eventual
formalização de locação do imóvel estabelecida perante terceiro, invoca-o, no entanto
silencia quanto à sua apresentação e instrução neste caderno processual. Logo, sua tese
queda à míngua de elementos concretos que a ela forneçam alicerce não sendo desse
modo abalado o rumo, quanto à sua responsabilidade detectada, inicialmente, pela
autoridade policial.
No que tange ao afastamento das notas fiscais à formação de seu juiz para confecção de
sua defesa, melhor razão não assiste à defendente.
De início, cumpre assinalar que este colegiado, homenageando os princípios da ampla
defesa e do contraditório, sustentadores do devido processo legal, à luz da estrita
manifestação defensória quanto a este ponto, propiciou à autuada novo turno para
debate acerca dos sobreditos documentos fiscais, em período superior a três anos da sua
peça impugnatória.
Além disso, a própria administração autuante deslocou-se em diligência visando colher
tais elementos no âmbito da investigação criminal levada a cabo pela Polícia Federal,
seara que, em tese, poderia a defendente sofrer eventual limitação na colheita de provas,
em face do caráter inquisitivo daquela persecução.
Entretanto, a própria autoridade policial atesta, consoante os termos do ofício n°
1282/2009, que as peças do inquérito policial federal n° 263/04 já foram remetidas ao
juízo criminal da 4a Vara Federal da Subseção Judiciária mineira, de interesse da
impugnante, uma vez que 'já foram devidamente relatados.
Nesse passo, convém, de pronto, destacar que o feito penal detém natureza pública,
desaguando em seu acesso público, salvo situações excepcionais movidas pelo estrito
interesse público. Além disso, em respeito ao devido processo legal, é franqueado ao
agente demandado, notadamente em seara penal, toda a matéria a ele imputada, para que
assim possa legitimamente insurgir-se. Nesse diapasão, não se mostra ressonante que,
até a presente data, a impugnante fora obstada de tal agir.
Ainda, até o presente momento, não consta dos autos qualquer demanda da contribuinte
dando conta de eventual restrição judicial ao seu acesso àqueles fólios.
Ao contrário, o que aqui se traduz é o silêncio da autuada quanto ao feito administrativo
em estudo, havendo sido necessário, inclusive, promover sua ciência acerca das novas
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001860/2005-63

medidas processuais tomadas, mediante intimação editalícia, uma vez que. restou
infrutífera sua comunicação postal (fls. 85/88).
Sem prejuízo do acima exposto, não é demais assentar que a administração pública não
pode solenemente substituir o sujeito passivo no esforço da busca e colheita de
elementos defensórios estritamente por ele alegados e por ele plenamente acessíveis,
sob pena de subverter a ordem processual. O princípio da verdade material não tem o
condão de amparar tal esforço, sobretudo diante da deliberada inércia da demandada
concernente às suas próprias proposituras.
No campo do PAF, é previsto, como regra, a apresentação, quando do próprio momento
da propositura da impugnação ao lançamento, de toda lídima prova a que o sujeito
passivo pretenda firmar sua defesa, sob pena de preclusão. No entanto, cumpre destacar
que a legislação, de forma excepcional, ampara a apresentação extemporânea de prova,
nos exatos termos dos dispositivos a seguir destacados do referido diploma legal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n°
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei
n'8.748, de 1993)
[...]
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, b) refira-se a jato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor jatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
[...] (grifei)
Logo, ordinariamente, o momento hábil a sediar a apresentação do acervo defensório
reside quando da interposição do instrumento de impugnação a exação.
Porém, uma vez o sujeito passivo fazendo prova de subsumir-se a uma das condições
retro, é admissível a juntada excepcional, a seu pedido, em período posterior à
apresentação da defesa no PAF. Dessa forma, caso o contribuinte, em face da incidência
da excepcionalidade legalmente conferida, não promova a apresentação da prova
documental no momento da impugnação, poderá, após referido marco temporal, fazê-la.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001860/2005-63

No entanto , no caso em alusão , não se visualiza , com os elementos e alegações
postos pela impugnante, cogitar-se da hipótese legal mencionada, tampouco situação
capaz, nos termos colocados, de esmaecer o rumo a que chegou a fiscalização,
sobretudo em relação à matéria substantiva deste feito. Outrossim, frise-se, até a
presente data, não houve qualquer manifestação da peticionária tendente a comprovar a
subsunção da sua situação à norma ventilada, ao contrário, permaneceu silente ante a
demonstração da concretude de suas alegações.
Logo, resta assente que os cigarros sem lastro legal estavam sob cus "dia e
responsabilidade da autuada, não havendo esta logrado abalar a convicção da aludida
conclusão policial, posteriormente, referendada pela fiscalização aduaneira.
Por conseguinte, indubitavelmente, aflorou-se o descumprimento às medidas de
controle acima referidas, assim como o sujeito passivo acima identificado é a pessoa
flagrada nesse cometimento.
Por derradeiro, mister destacar que não merece acolhida a alegação de que no rol das
mercadorias apreendidas, declinado pelo trabalho policial, não havia a denominação de
simulacros de armas de fogo.
Na realidade, naquela ocasião, operou-se a apreensão de uma gama de mercadorias
oriundas do exterior, sem amparo legal, depositadas nos imóveis supramencionados.
Logo, vê-se, apreciando os elementos constantes dos autos de apreensão de fls. 21/26,
diversas mercadorias elencadas, imersas, na ocasião, em caixas e sacolas variadas.
Com efeito, a denominação, genérica ou não, das mercadorias eleita pela autoridade
policial em nada altera o dever de investigação quanto à perfeita identificação e à
qualificação formal daqueles produtos, múnus inerente à autoridade aduaneira. Em
verdade, sobredita autoridade se reveste desse mister em face da própria norma de
regência, cabendo a ela, portanto, o papel público de enunciar o contorno jurídico-
tributário que a mensuração do fato reclame.
Por conseguinte, em face desse agir público, à luz do acervo processual, notadamente, à
vista das ilustrações acostadas às fls. 14/16, a singela manifestação da impugnante,
diante das considerações acima colocadas, não pode, igualmente, prosperar, restando,
incólume, também sob este prisma, a exação atinente à infração relacionada à
mercadoria atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem públicas, visto
que os simulacros de armas de fogo em exame, inequivocamente, perfazem o conceito
traduzido pela aludida proibição estatal.
E, sendo a obrigação tributária de natureza objetiva, irrelevantes são as alegações da
defesa no âmbito tributário para se eximir das multas aplicadas, de modo que a sua
responsabilidade no presente caso é inquestionável, nos termos do artigo 603, inciso I,
do RA, que tem como base legal as disposições do artigo 95 do Decreto-lei n° 37/66,
como segue:
Art. 603 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática ou dela se beneficie;
[..] (grifei)
(...)
Assim, havendo suficiência probatória nos autos de que a autuada efetivamente estava
custodiando os maços de cigarros de procedência estrangeira, sem lastro em
documentação fiscal hábil, correspondendo tal fato a núcleos tipificados no art. 621
acima transcrito, assim como, igualmente, estava sob seu domínio bens cuja importação
ofendeu à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem públicas, consoante prescrito
na alínea "b" do inciso VII do art. 107 do decreto-lei n° 37/66, tudo isso sem a
impugnante haver apresentado qualquer elemento com força probatória suficiente para
elidir a exigência, conclui-se pela procedência do auto de infração.”
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001860/2005-63

Acrescento que em análise da fotocópia de contrato de locação juntado aos autos
com a peça recursal, firmado por Gilberto Maganhoto de Matos (locador) e João Batista dos
Santos (locatário) não faz prova hábil da ausência de responsabilidade da Recorrente, visto que
sequer consta o reconhecimento de firma em cartório realizado por qualquer das partes ou
testemunhas, não sendo prova hábil para o convencimento de que realmente o documento fora
assinado na data informada.
Não há como conferir credibilidade à fotocópia do contrato de locação juntado,
especialmente pela ausência de reconhecimento de firma em cartório, o que impede a certeza da
data informada.
Por sua vez, em relação ao argumento de que o contrato de locação entre as partes
não fora juntado com impugnação, em razão de ao tempo, a via original foi objeto de furto,
conforme cópia do Boletim de Ocorrência acostado, de igual modo não procede.
A Impugnação foi apresentada pela Recorrente em data de 18/08/2005, enquanto
o dito Boletim de Ocorrência foi firmado em 02/09/2005, ou seja, em data posterior à
interposição da Impugnação, o que induz à conclusão de que à época da Impugnação a
Recorrente possuía o mencionado contrato de locação.
A ausência de documentação comprobatória da importação de cigarros, implica na
aplicação da respectiva multa regulamentar prevista no art. 3.o do Decreto Lei 399/68, como
corretamente firmado no Auto de Infração.
Ao caso, ainda, tem aplicação a Súmula no 90 do CARF;
“Súmula CARF no 90
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação comprobatória da
importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade da
mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital